Tribunal: TJMT
Processo: 1039832-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039832-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (AGRAVADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO EXECUTADO. MEIO IDÔNEO DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE BENS IDENTIFICADOS POR OUTROS MEIOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de fundos de previdência privada do executado, após insucesso de outras diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos financeiros do executado, notadamente fundos de previdência privada, diante do esgotamento de outros meios disponíveis para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser promovida no interesse do credor, sendo admitida a utilização de fontes alternativas de pesquisa de bens quando frustradas as buscas por meios convencionais, como SISBAJUD e INFOJUD (CPC, art. 797).

A penhora de valores em fundos de previdência privada é possível, desde que não possuam caráter alimentar, conforme disposto nos arts. 835 e 833, IV, do CPC.

A expedição de ofício à SUSEP é medida razoável e proporcional diante da inadimplência prolongada e da ausência de localização de bens do executado por mais de oito anos.

A diligência não implica em constrição imediata, mas apenas na obtenção de informações, resguardando-se o sigilo e os direitos do executado.

A medida é compatível com os princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da efetividade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1037326-75.2017.8.11.0041), em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para busca de ativos financeiros em nome do executado, PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio da efetividade da execução, que se processa em seu interesse. Afirma que, esgotadas as buscas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud, a consulta à SUSEP é medida necessária e razoável para a satisfação do crédito. Argumenta que tal pesquisa não é abrangida pelos sistemas convencionais e depende de intervenção judicial, sendo descabida a exigência de indícios prévios da existência de tais ativos.

Aponta, ainda, o perigo de dano, consistente no risco de arquivamento do feito e na fluência da prescrição intercorrente, caso a medida não seja deferida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão e, no mérito, sua reforma para determinar a expedição do ofício.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 329501365.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É a síntese do necessário.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 2017 com o objetivo de satisfazer o débito objeto da lide.

O exequente busca a localização de contratos de seguro, previdência privada e capitalização e sustenta que essa informação não é abrangida pela pesquisa via SISBAJUD, sendo plenamente possível o deferimento.

O CPC, em seu art. 797, estabelece que a execução deve ser promovida no interesse do exequente, resguardando-se o direito do credor à satisfação de seu crédito. Nesse contexto, o art. 835 dispõe sobre a ordem preferencial de penhora, priorizando dinheiro ou valores em aplicações financeiras, incluindo fundos de previdência privada, quando não revestidos de caráter alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC.

In casu
, a ação de execução (1037326-75.2017.8.11.0041) fora ajuizada no ano de 2017 e já se passaram aproximadamente 8 anos sem que a parte exequente tenha êxito no recebimento do valor devido.

Este Tribunal já se manifestou pela possibilidade de penhora de ativos em previdência privada e a utilização de outras fontes de pesquisa quando as demais tentativas se mostraram infrutíferas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível a adoção de outras fontes de pesquisas, a exemplo da SUSEP, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.”
(N.U 1014650-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – B
USCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO
.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
(N.U 1018537-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Assim, a providência requerida não acarreta onerosidade excessiva ao devedor, uma vez que se limita à obtenção de informações para futura penhora. Ademais, preserva-se o sigilo dos dados do executado, já que a medida é mediada pelo Judiciário.

Além disso, o CPC elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o).

O longo período de inadimplência, que se estende por mais de 8 anos, reforça a necessidade de intervenções excepcionais, vez que a ausência de uma solução efetiva compromete os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- OMISSÃO CONFIGURADA–
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG E BRASILPREV - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES
– ART. 6o DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). Na mesma linha de raciocínio, é admissível a pesquisa inclusive em outras fontes como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV, pois se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito, devem ser utilizados, já que, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor.”
(N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, comprovado que o agravante não logrou êxito em localizar bens do devedor, é cabível a expedição dos ofícios à entidade indicada.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026